Tribunal: TJDFT
Processo: 0726543-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726543-52.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA RECORRIDA: ROBSON MAURO DA SILVA PEREIRA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TICKET DE COMBUSTÍVEL. PROVA CONSTITUÍDA. INSUFICIENTE. TERMOS DO CONTRATO. AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Como se depreende da redação do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, pode propor ação monitória aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2. É certo que não se exige que referidos documentos ostentem liquidez, certeza e exigibilidade, circundando tais qualidades aos títulos executivos assim definidos pelo legislador, próprios à instrução de ações executivas. Não obstante, é necessário que a documentação colacionada seja suficiente para demonstrar a obrigação que dela se pretende derivar. 3. Na hipótese concreta, embora os documentos juntados indiquem a adesão da requerida e a utilização do serviço, a autora deixou de apresentar o contrato integral, tão só a última página com assinatura, falhando em comprovar os termos do negócio jurídico, dos quais derivam não só o dever de pagamento, mas os prazos e os juros decorrentes do inadimplemento. 4. Cabia à autora, portanto, demonstrar o seu direito com a prova escrita constituída, ônus do qual não se desincumbiu, não obstante tenha sido instada a fazê-lo por duas oportunidades, o que tornou impossível o acolhimento do pedido inicial. 5. Apelo conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 320 e 700, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a ação monitória foi instruída com os documentos necessários para a propositura da demanda. Aduz, ainda, que é prescindível a assinatura da parte adversa nas Notas Fiscais emitidas, quando há outros elementos probatórios acerca da relação contratual. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 320 e 700, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “É certo que não se exige que referidos documentos ostentem liquidez, certeza e exigibilidade, circundando tais qualidades aos títulos executivos assim definidos pelo legislador, próprios à instrução de ações executivas. Não obstante, é necessário que a documentação colacionada seja suficiente para demonstrar a obrigação que dela se pretende derivar. Na hipótese concreta, embora os documentos indiquem a adesão da requerida e a utilização do serviço, a autora/apelante deixou de apresentar o contrato integral, tão só a última página com assinatura, falhando em comprovar os termos do negócio jurídico, dos quais derivam não só o dever de pagamento, mas os prazos e os juros decorrentes do inadimplemento – juros estes que foram incluídos no cálculo da dívida, porém foram não especificados (ID 57377517)” (ID 62155272). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020